Tribunal: TJDFT
Processo: 0727465-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
apelação cível. consumidor e processual civil. preliminar de denunciação à lide. não acolhida. preclusão lógica. contrato de prestação de serviços médico-hospitalares. comprovação da contratação dos serviços e respectiva prestação. vínculo obrigacional comprovado. pagamento devido.
1. Consoante previsão contida no artigo 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil, mostra-se cabível o agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros.
1.1. Se a tese relativa à denunciação da lide ao Distrito Federal fora analisada no primeiro grau de jurisdição, e contra essa decisão não foi interposto agravo de instrumento, evidencia-se a ocorrência de preclusão lógica, não podendo ser suscitada em apelação. Preliminar rejeitada.
2. Aplica-se ao caso dos autos as normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Se o Hospital logrou comprovar a relação contratual estabelecida entre as partes, com a juntada do contrato de prestação de serviços hospitalares, devidamente assinado pela ré, do orçamento de honorários médicos e da nota fiscal, que demonstra as despesas relativas ao procedimento cirúrgico realizado, bem como a efetiva prestação dos serviços e a ausência do pagamento respectivo, deve ser reconhecido seu direito ao crédito cobrado.
3.1. Comprovado o vínculo obrigacional estabelecido entre as partes e a existência da dívida, torna-se imperiosa a responsabilização da apelante pelo pagamento do débito.
3.2. A relação jurídica existente entre a ré e o plano de saúde médico hospitalar oferecido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) não pode obstar o direito de crédito da autora, autorizando-se a cobrança direta da contratante pelos serviços médico-hospitalares prestados.
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa.